Tribunal: TJMT
Processo: 1037295-45.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037295-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO BATISTA GOMES - CPF: 559.238.871-34 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
E
DA CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral
,
ajuizada em razão de inscrição
em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se deve ser acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, em razão de suposta má-fé do apelante; (
ii
)
saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes é válida, diante da ausência de prova da relação contratual
;
(
iii
)
saber se a apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da cessão

III. Razões de decidir

3
. A preliminar de impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, pois o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira do apelante.

4.
A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova.

5.
A ausência de contrato assinado, documentos pessoais, ficha de abertura de crédito ou termo de cessão compromete a legitimidade da cobrança e torna indevida a negativação.

6.
A apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não supre a necessidade de comprovação da relação jurídica e da cessão do crédito.

7.
A jurisprudência reconhece o dever de indenizar nos casos de inscrição indevida, ainda que não demonstrado prejuízo concreto.

8.
Não se aplica a Súmula 385 do STJ por inexistência de prova de inscrição anterior legítima.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência é de quem impugna o benefício da gratuidade de justiça.

2
. A negativação decorrente de débito cuja origem e cessão não foram comprovadas configura ato ilícito.
3
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC,
arts
. 186, 187, 927, 398; CPC,
arts
. 85, §2º, 373, II, 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII
; Súmulas 54, 362 e 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.12.2008; STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação Cível nº 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por
Roberto Batista Gomes
contra a sentença proferida pel
o juízo da
5
ª Vara Cível
da
Capital
,
que julgou improcedente a

ação de indenização por
dano moral

movida em face de
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI - Não Padronizado
,
condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Na origem
,
o
autor
alegou

que

ser
indevida
a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
,
referente ao débito de R$ 3.438,37,
ao argumento de que não tem
relação jurídica com a instituição financeira, pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu
a validade da cobrança, com funda
mento na
comprovação da origem do débito através de
telas sistêmicas
e na
cessão de crédito pelo
Banco Votorantim S/A
e
B
anco BV S.A
. Considerou, ainda, que a falta de notificação da cessão não i
mpede a exigibilidade da dívida.

O
a
pelante
reitera as alegações de que não possui vínculo contratual com o apelado
e
com os bancos cedentes, e
de
que desconhece a origem do débito
.

Sustenta que
não foi juntado contrato assinado
ou qualquer outro documento
que comprovasse a contratação, bem como que não restou comprovada a alegada cessão de crédito, porquanto não há nos autos
t
ermo de
c
essão.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja
julgada procedente a ação
.

Em contrarrazões
o apelado
requer, preliminarmente, o
indeferimento do benefício da justiça gratuita
ao apelante.
No mérito,
pugna

pel
o não provimento do recurso
(Id.

299865880
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da preliminar de gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante

O apelado impugna a concessão da gratuidade da justiça, alegando que o apelante litiga de má-fé. No entanto, tal afirmação, desacompanhada de elementos probatórios que desconstituam a condição de hipossuficiência já reconhecida, não se revela suficiente para justificar a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o apelado não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

2.
Do mérito

A controvérsia restringe-se à análise da validade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de débito no valor de R$ 3.438,37, supostamente vinculado ao contrato nº 3221531-2, cuja existência e legalidade foram rechaçadas pelo recorrente. Discute-se, ainda, a regularidade da cessão de crédito realizada pelo banco originário (Banco Votorantim S/A ou Banco BV S.A.) ao Fundo apelado.

Inicialmente destaco que, ainda que o juízo de origem tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não determinou expressamente a inversão do ônus da prova. No entanto, diante da natureza da relação jurídica nitidamente consumerista e da evidente
vulnerabilidade técnica e informacional do apelante, impõe-se a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, reconhece-se nesta fase recursal a inversão do ônus da prova, competindo ao recorrido comprovar a existência da relação jurídica, a origem do débito e a regularidade da cessão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, o apelado
limitou-se a juntar telas sistêmicas e relatórios produzidos unilateralmente, documentos que, por sua natureza, não possuem fé pública nem valor probante autônomo. Não se verifica nos autos qualquer contrato assinado pelo consumidor, ficha de abertura de crédito, comprovante de liberação dos valores, correspondência ou comunicação dirigida ao autor, tampouco cópia do termo de cessão do crédito que, em tese, conferiria legitimidade ativa ao apelado.

Dessa maneira,
o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida entre o autor/apelante e os bancos cedentes (Banco Votorantim S/A e Banco BV S.A.), tampouco apresentou documentação idônea capaz de evidenciar a origem do suposto débito, a legitimidade da cobrança ou a pertinência da negativação nos cadastros restritivos de crédito.

Essa Câmara, ao apreciar casos semelhantes em que a parte ré se limitou à apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais, tem reconhecido a fragilidade probatória desses elementos, afastando a existência de relação jurídica válida e confirmando a ocorrência de inscrição indevida:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. O banco, ao não
apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...). (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
.
(...).
(N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer a indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o que configura ato ilícito e enseja a responsabilidade civil do apelado, ante a presença dos pressupostos legais do dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento que “
nos casos de protesto indevido de
título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.” (
REsp
1059663/MS,
Rel.Min
. NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).

Tal orientação também tem sido adotada por esta Câmara em casos análogos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O BANCO CEDENTE E A REQUERENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre a autora/apelada com o Banco cedente referente aos débitos impugnados, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.

II -
Sem qualquer prova hábil à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem dos débitos impugnados, a requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados à consumidora.

III - No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio
da razoabilidade.

(N.U 1001270-56.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024,
Publicado
no DJE 17/08/2024)
. (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à origem do crédito, uma vez que não apresentou documentos que validassem a cobrança, e o contrato apresentado na contestação não contém assinatura, conforme o art. 373, II, do CPC.

Mesmo que o débito de R$ 2.174,50 seja proveniente de cessão de crédito, a ausência de comprovação adequada impede a regularidade da cobrança
, e, por conseguinte, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Com relação à indenização por danos morais, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à reparação quando houver anotação anterior legítima no cadastro de inadimplentes. No caso em questão, a ré comprova a existência de uma anotação anterior em nome do autor, referente a débito de R$ 1.532,93, o que impede a condenação por dano moral.

Diante do afastamento da condenação por danos morais, o recurso do autor, que pleiteava a majoração da indenização, torna-se prejudicado.
(...).
(N.U 1044787-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

No tocante aos danos morais, não se aplica o entendimento da Súmula n. 385 do STJ ao caso em comento, porquanto
não há
prova de
prévia anotação,
apta a afastar a condenação por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, considerando os parâmetros adotados
por esta e. Câmara para casos de análogos, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo razoável e proporcional fixar a
compensação
em R$ 10.000,00.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a
inexistência do débito cobrado,
no valor de R$ 3.438,37
, bem como para
condenar o apelado ao pagamento de R$
10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento
.

Em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência, para condenar
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025